Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFIS. LEI COMPLEMENTAR No 996/2021. TERRACAP. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. INAPLICABILIDADE DO REFIS-DF 2021.
1. Obedecidos os parâmetros dos arts. 11 e 489, ambos do CPC, não há que se falar em nulidade apenas porque não acolhida a tese da parte irresignada. O juiz não é obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos trazidos, mas apenas a abordar, ainda que objetivamente, aqueles capazes de infirmar sua conclusão. Preliminar rejeitada.
2. As empresas públicas são entidades da administração indireta com regime jurídico de direito privado, não se equiparam às autarquias e às fundações autárquicas e possuem estatuto jurídico diferenciado previsto na Lei no 13.303/2016.
3. O REFIS é uma forma de parcelamento e, portanto, uma hipótese de suspensão do crédito tributário (art. 151, inciso VI, do CTN), sendo-lhe aplicável o art. 111, do CTN, no que se refere à necessidade de interpretação literal e restritiva.
4. As “entidades equiparadas” às autarquias e às fundações, previstas na Lei Complementar no 996/2021, são aquelas que têm regime jurídico de direito público conferido por Lei, a exemplo das agências reguladoras, dos conselhos de classe, das agências executivas e do consórcio público com personalidade jurídica de direito público. A TERRACAP, empresa pública, não é entidade equiparada, motivo por que incabível a imposição de seus créditos ao regime do REFIS-DF 2021.
5. Apelação conhecida e desprovida.